Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações da vítima, da testemunha e as imagens do momento do crime formam acervo probatório mais que suficiente para amparar a sentença condenatória.
2. É correta a valoração negativa da conduta social se a acusada praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, o que macula a culpabilidade, consoante entendimento do STJ.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
4. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente a cada circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e não provido.